Tribunal: STF
Processo: HC 263599
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. CONDENAÇÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO PELO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO E DE ILEGALIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE NÃO ANALISOU O MÉRITO DO HABEAS CORPUS IMPETRADO NAQUELE TRIBUNAL. CONFIGURAÇÃO DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE NO CASO CONCRETO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.



    I. Caso em exame



    1. Paciente condenado, definitivamente, à pena de 10 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico ilícito de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/2006).



    2. Alega-se que “as provas iniciais seriam nulas pela invasão de domicílio realizada durante o flagrante, o que contaminaria toda a ação penal. Explica-se que, embora a entrada tenha sido autorizada pelo genitor, não existem provas disso”.



    II. Questão em discussão



    3. Saber se é possível o Supremo Tribunal Federal — STF analisar as questões veiculadas neste habeas corpus.



    III. Razões de decidir



    4. A ausência de exame expresso do Superior Tribunal de Justiça no acórdão impugnado sobre as questões suscitadas pela defesa impede que sejam examinadas diretamente pelo Supremo Tribunal Federal neste habeas corpus, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.



    5. Consta do autos que a condenação transitou em julgado em 6/10/2025 nos autos do Recurso Especial — REsp 2.046.367/SP. Com efeito, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a impetração de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal apenas nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia, o que não se verifica na hipótese.



    7. A concessão da ordem de habeas corpus de ofício constitui-se em poder/dever inerente, exclusivamente, à atividade judicante do magistrado, nos termos do que estabelecem o art. 647-A, caput e parágrafo único, e o art. 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, não se vinculando, portanto, à requerimentos da defesa.



    IV. Dispositivo



    8. Agravo regimental a que se nega provimento.